Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-34.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DANOS MORAIS. MANTIDO. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de injuria racial; ii) verificar se a condenação a título de danos está correta ou não, e se o valor fixado observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de injúria racial, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado. 3.1. Inviável falar em atipicidade ou ausência de dolo, pois ficou devidamente demonstrado que o réu proferiu ofensa em razão da cor/raça, com o evidente intuito de atingir a honra subjetiva da vítima, praticando, portanto, o crime de injúria racial.
5. No que concerne à condenação a título de danos morais, faz-se necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que o acusado ofendeu a honra subjetiva da vítima e há pedido na denúncia.
6. Verificado que o valor a título de danos morais é elevado frente às condições pessoais do réu, cabível a sua redução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.